Tribunal: TJBA
Processo: 0108593-62.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0108593-62.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:
EULA CUNHA MARTINS

APELADO: UNIFIBER -INDUSTRIA DE PLASTICOS REFORCADOS LTDA - ME

Advogado(s)
:

EMENTA

Agravo interno em apelação cível. Execução fiscal de multa ambiental de baixo valor. Extinção do feito por ausência de interesse de agir. Aplicação do tema 1.184 do
STF
e da
r
esolução nº 547/2024 do
CNJ
.
D
ecisão monocrática que manteve sentença extintiva de execução fiscal de multa ambiental no valor de R$ 6.875,53 por ausência de interesse de agir, com fundamento no RE nº 1.355.208 (Tema 1.184) e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. A
referida
Resolução do CNJ não faz distinção entre créditos de natureza tributária ou não tributária, utilizando o termo genérico "execuções fiscais", sendo aplicável também às multas ambientais.
No que se refere à atualização do débito, a
própria Resolução estabelece que deve ser considerado o valor "quando do ajuizamento", e não o valor atualizado, conferindo segurança jurídica e previsibilidade à sua aplicação. A extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, é matéria cognoscível de ofício pelo magistrado, não havendo nulidade por ausência de contraditório.
Agravo Interno não provido
.